Tribunal: TJSP
Processo: 1088145-50.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Suficiência da simples afirmação de pobreza pela parte – Requisito cumprido nos autos – Exegese dos arts. 5o, inciso LXXIV, da Constituição da República, e 98 a 102 do Código de Processo Civil – Benefício concedido.

MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração para o fim de anular ato de eliminação em concurso público – Ação ajuizada em menos de 120 após a publicação do

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Suficiência da simples afirmação de pobreza pela parte – Requisito cumprido nos autos – Exegese dos arts. 5o, inciso LXXIV, da Constituição da República, e 98 a 102 do Código de Processo Civil – Benefício concedido.

MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração para o fim de anular ato de eliminação em concurso público – Ação ajuizada em menos de 120 após a publicação do indeferimento do recurso administrativo – Decreto de decadência afastado nos termos do artigo 23 da Lei no 12.016/2009 – Pedido de revisão de nota de prova que necessita de dilação probatória – Ausência de demonstração plana do alegado direito líquido e certo – Precedentes doutrinários e jurisprudenciais – Petição inicial indeferida por inadequação da via eleita – Ação extinta sem resolução de mérito – Apelação do impetrante parcialmente provida, tão somente para a concessão do benefício da gratuidade processual.